Tribunal: TJDFT
Processo: 0743400-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0743400-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WEMERSON DOS SANTOS SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por SIDNEI PEREIRA DE SOUZA em favor de WEMERSON DOS SANTOS SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução Penal do DF, que, nos autos do processo n. 04058959320198070015, indeferiu o pedido de livramento condicional, submetendo o paciente, por essa razão, a constrangimento ilegal. Nas razões, o impetrante esclarece que o benefício foi indeferido com base no não atendimento de requisito subjetivo, eis que o paciente praticou crime doloso durante o cumprimento da pena, em 2021, quando se encontrava em regime domiciliar, não havendo falta grave nos últimos 12 meses. Sustenta que o paciente atende todos os requisitos, objetivos e subjetivos, para receber o benefício, porque, além de satisfazer o requisito temporal, já cumpriu punição pelo cometimento da falta, no momento em que regrediu de regime e deixou de progredir para o regime aberto, não podendo ser punido para sempre pela mesma falta. Tece considerações a respeito do caráter educativo da pena, reafirma que o paciente reúne todos os requisitos para obter o livramento condicional, e colaciona julgados para amparar sua tese defensiva. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, pugna pela concessão liminar da ordem de habeas corpus, para conceder ao paciente o livramento condicional e, de forma subsidiária, se o caso, que se aplique medida cautelar. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Não é o caso dos autos. De fato, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão do juiz de direito substituto da Vara de Execuções Penais do DF, que, em 21/12/2022, fundamentou a negativa do pedido de livramento condicional, nos seguintes termos: O pleito não comporta acolhimento. Com efeito, à luz do inciso III do art. 83 do Código Penal, o bom comportamento carcerário para fins de livramento condicional deve ser aferido durante a execução da pena, não se limitando, pois, ao período superveniente ao último marco interruptivo. Tal raciocínio é reforçado pelo fato de que, tratando-se deste benefício, sequer há marco interruptivo a ser considerado (Súmula no 441 do STJ). É certo que a Lei no 13.964/19 promoveu modificação no requisito subjetivo para a concessão da benesse, assim passando a disciplinar o art. 83, III, do Código Penal: (...) Portanto, vê-se que houve o acréscimo, dentre outros, da alínea ‘b’ ao inciso III do referido artigo de lei, que, numa análise apressada, parece ter limitado a apreciação do requisito subjetivo aos 12 meses precedentes ao dia do preenchimento do requisito objetivo para o benefício. Ocorre, porém, que o bom comportamento carcerário durante toda a execução da pena permanece sendo legalmente exigido (art. 83, III, ‘a”, do Código Penal), de modo que, ao contrário do que se pode pensar, segue relevante a análise da disciplina do sentenciado durante todo o cumprimento da reprimenda para fins de concessão do livramento condicional. Diante do novo regramento legal, deve-se compatibilizar as alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso III do art. 83 do Código Penal, chegando-se à conclusão de que a existência de uma única falta grave praticada antes do período de 12 meses não mais pode configurar óbice ao livramento condicional. Por outro lado, a existência de pluralidade de faltas, ainda que datadas de mais de 12 meses, deve constituir-se em óbice à concessão da benesse, porque, conquanto respeite o requisito temporal, revela comportamento carcerário impeditivo do livramento (art. 83, III, ‘a’, do Código Penal). Ademais, deve permanecer a exceção quanto aos efeitos de falta grave consubstanciada na prática de crime no curso da execução da reprimenda, que revela, de maneira cabal, que o sentenciado não se pauta pela conduta retilínea exigida para a concessão do livramento condicional. Feitas essas considerações, observo que, no caso em apreço, o requisito subjetivo não está adimplido, uma vez que, conquanto não haja a notícia de falta grave nos últimos 12 meses, o sentenciado praticou crime doloso durante o cumprimento da pena (Carta de Guia de mov. 94.1), quando encontrava em regime aberto/domiciliar (mov. 104.1), a revelar que não é dotado do senso de responsabilidade que se espera daquele agraciado com o livramento condicional. Ante o exposto, indefiro o pedido. (mov. 263.1, processo n. 0405895-93.2019.8.07.0015, sem grifos no original) Nesse quadro, tenho que não há qualquer ilegalidade na decisão que autorize a concessão liminar de habeas corpus, como pretende o impetrante, eis que o benefício pleiteado pelo apenado não se dá de maneira automática, quando cumprido requisito temporal, fazendo-se necessária também a análise de requisito subjetivo, que, no caso, aparentemente, não foi atendido, tendo em vista o cometimento de falta grave (prática de crime doloso) durante o cumprimento da pena, o que revela, como registrado pelo Juízo, inaptidão do paciente para se beneficiar do livramento condicional. Assim, não estando presentes os requisitos que autorizariam a concessão liminar da ordem, as alegações produzidas no presente writ deverão ser oportunamente analisadas pelo Relator natural da causa, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de novo exame pelo Relator natural. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de dezembro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Em regime de Plantão Judicial